Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. OFERTA DE FGTS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÕES MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDÍCIOS DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. PERIGO NA DEMORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITIOS LEGAIS. ASTREINTES. TERMO INICIAL. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em analisar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão dos descontos consignados decorrentes de empréstimos supostamente contraídos pela parte agravada.

2. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.1. Pelos elementos constantes nos autos originários, entende-se verossímeis as alegações da consumidora na petição inicial e, assim, a presença da probabilidade do direito vindicado, o que não foi derrogado pelas teses e documentos contidos na contestação e no agravo de instrumento. 2.2. A presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se deve ao caráter alimentar da pensão por morte previdenciária, única fonte de renda declarada pela autora no documento do IRPF 2022 e constante nos extratos bancários.

3. Em relação às astreintes, destaca-se que o Juízo de origem fixou multa diária para o cumprimento da decisão, mesmo em se tratando de prestação mensal e que, quando da ciência do agravante, já teria o ocorrido o desconto referente ao mês de fevereiro de 2023. Logo, é devida a alteração do termo inicial da incidência da multa diária por descumprimento da ordem judicial a partir de março de 2023.

4. Restam demonstrados os requisitos da tutela de urgência, a justificar a suspensão parcial da decisão agravada, apenas para redimensionar o termo inicial de fixação das astreintes para março de 2023.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.